Tribunal: TJES
Processo: 0018657-60.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018657-60.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória proposta em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, visando à anulação de multa administrativa de R$ 20.000,00 aplicada pelo PROCON municipal. A penalidade foi imposta em razão da constatação de óbices para retirada de senhas de atendimento na agência bancária, conforme auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) verificar se o processo administrativo que culminou com a multa observou o contraditório e a ampla defesa, bem como se houve fundamentação suficiente na decisão administrativa; e (iii) avaliar se o valor da multa imposta é desproporcional, justificando sua eventual redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se sustenta, pois o magistrado de primeiro grau analisou todas as teses trazidas pelo Apelante, rejeitando-as de forma fundamentada.

O processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON observou o contraditório e a ampla defesa, tendo a parte autuada participado ativamente, com instrução documental que incluiu fotografias comprobatórias.

A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, especificando a infração ao art. 20, §§ 2º e 22, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aos arts. 12, III, e 20 do Decreto nº 2.181/97, e ao art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 6.601/2012.

A multa administrativa de R$ 20.000,00, embora legítima, excede o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso. Com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à luz do art. 57 do CDC, o valor da penalidade é reduzido para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contraditório e a ampla defesa são observados quando há efetiva participação do autuado no processo administrativo, com análise fundamentada das alegações apresentadas.

A redução de multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando correspondência entre a infração cometida e o valor da penalidade aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 20, §§ 2º e 22; Decreto nº 2.181/97, arts. 12, III, e 20; Lei Municipal nº 6.601/2012, art. 2º, IV; CDC, art. 56; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 10/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 26/09/2006; TJES, Ap nº 0022803-19.2014.8.08.0347, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 14/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018657-60.2020.8.08.0011

APTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença de fls. 181/185 que, nos autos de ação anulatória
por ele
ajuizada em face do
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão autoral.

S
ustenta o Recorrente no apelo de fls.
188/196
, em suma, que
:

(i)

a sentença é genérica
e incorre

em
nulidade por negativa de prestação jurisdicional;
(ii)
o processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON não
observou o contraditório e a ampla defesa;
(iii)
a decisão administrativa não foi devidamente fundamentada, não restando claro qual foi a infração cometida; e que
(iv)
a multa aplicada é exorbitante, devendo
ser reduzida frente a
os princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade.

Pois bem.

De início, cumpre afastar a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação porquanto se verifica, na hipótese, que o douto Magistrado primevo efetivamente analisou todas as teses defensivas trazidas pelo Autor/Apelante na inicial, rejeitando-as uma a uma para concluir pela improcedência da ação.

Quanto ao mérito, esclareço aos eminentes pares, inicialmente, que o
s autos tratam da aplicação de multa pelo PROCON municipal, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
em razão do auto de infração onde
consta
que
:

“
no estabelecimento constato que
a emissão de senhas para atendimento no interior da agência é necessariamente realizada pelos estagiários da agência
, sendo estes responsáveis pela emissão das senhas e pelo atendimento aos clientes nos caixas eletrônicos.
Quando os estagiários se deslocam para o atendimento nos caixas eletrônicos é colocada placa sobre o equipamento emissor de senhas com a informação ‘Senha! Fale com o estagiário’. Impossibilitando sua utilização pelos clientes
, postergando e impossibilitando a obtenção da senha até que ocorra o atendimento pelo estagiário, causando acúmulo de clientes aguardando pela emissão de senhas.” (fl. 29)

Do exame do caderno processual, verifica
-se
que a penalidade foi aplicada após
processo administrativo extenso,
onde restou clara a infração imputada ao aqui apelante,
qual seja, a imposição de óbices para que o consumidor retirasse senha de atendimento na agência bancária.

O processo administrativo foi, inclusive,
instruído com inúmeras fotografias destinadas a comprov
ar o ilícito imputado
,
e
houve
efetiva participação
da parte autuada/recorrente (fls. 43/46),
exercendo a ampla defesa e o contraditório.

A decisão administrativa (fls. 80/88), por sua vez, encontra-se
de igual modo extensamente fundamentada, e deixa muito claro que a penalidade foi aplicada em virtude da violação das normas preconizadas no art. 20, parágrafos 2
o
e 22, do CDC, bem como dos artigos 12, III e 20 do Decreto n. 2.181/97 e art. 2
o
, IV, da Lei Municipal n. 6.601/2012.

Destarte
, não subsiste
m
a
s teses recursais de violação ao devido processo legal na esfera administrativa, tampouco de deficiência na fundamentação da decisão onde aplicada a
penalidade
.

Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese de redução da multa aplicada em seu desfavor.

Como se sabe, o art. 56
do CDC
prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa
” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais.

E partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, vislumbro que o valor fixado na seara administrativa extrapolou a barreira da razoabilidade, impondo-se, pois, a sua redução.

Isto porque, ao que se vê, o fato gerador da sanção, embora tenha ofendido a norma de regência, não se afigurou um fato capaz de ensejar uma penalização na ordem de R$
20.000,00
(
vinte mil reais
).

Assim, conquanto legítima a sanção, considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a redução da penalidade para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) exsurge razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o ‘quantum’ indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”. (TJES, Ap nº 0022803-19.2014.8.08.0347, Relatora DES.ª: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2024).

Em decorrência do parcial acolhimento da pretensão recursal que culmina com a redução da multa fixada para o patamar de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), revela-se a sucumbência recíproca entre os litigantes, pelo que se faz necessário redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento)
para o Apelante
e 90% (noventa por cento)
para o Apelado.

C
ondeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Estabeleço, outrossim, o percentual de 10% (dez por cento) a título de verba honorária, que deverá incidir sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, que é diferente. No caso da requerente, a base de cálculo deverá ser o proveito econômico (ou seja, a diferença entre o valor da multa originária e o valor ora fixado). Já o proveito econômico do requerido foi de R$
5
.000,00 (valor fixado da multa); tudo na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e
reduzir o valor da multa administrativa para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a partir do presente julgamento, com juros de mora de 1%, a contar da data da constituição em mora, redistribuindo os ônus sucumbenciais na forma acima mencionada.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.